Tribunal: TJPA
Processo: 0807009-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807009-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: THAIS DA COSTA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0807009-76.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCELO PALHETA GONÇALVES – OAB/PA 36.639

PACIENTE:
THAIS DA COSTA OLIVEIRA – RG 6844059

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0820599-18.2023.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL –

ART. 2º,§ 2º e 3º, Lei 12.850/2013; ART. 35, Lei 11.343/2006; ART. 69, CP

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR APLICAÇÃO DE HABEAS CORPUS COLETIVO A MÃES DE MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO. PACIENTE FORAGIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar em favor de
THAIS DA COSTA OLIVEIRA
, em razão de decisão do juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que indeferiu, em
25 de outubro de 2023
, o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente.

Narra a inicial que a prisão foi decretada em razão do suposto cometimento dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico.

Em sede de pedidos, requer seja convertida a prisão preventiva em domiciliar, reconhecendo-se a aplicação do habeas corpus coletivo n° 143.641/SP, concedido pelo Supremo Tribunal Federal.

Subsidiariamente, a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 19485374 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 19530849.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 19560425).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já ventilado na decisão de ID 19485374, trata-se de paciente que se encontra foragida e que sobre si registra envolvimento relevante em organização criminosa e tráfico de entorpecentes.

Não há, do mesmo modo, comprovação de residência fixa e trabalho lícito apto a possibilitar a decretação da prisão domiciliar. Inexiste demonstração de que exerce os cuidados dos filhos menores de idade – demonstrando situação que foge por completo às hipóteses de extensão do benefício concedido por meio do HC n° 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal.

Incide, em verdade, nas circunstâncias excepcionais de não aplicação, conforme extensamente fundamentado pela autoridade coatora acerca das razões pelas quais a paciente não cumpre com os requisitos para a concessão da presente ordem.

HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇÁRIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.

XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional,
observadas as restrições acima.

(HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215

DIVULG 08-10-2018

PUBLIC 09-10-2018)

Do parecer ministerial pela denegação da ordem, anoto:

Conforme expõe a Autoridade Coatora (ID nº 19530854), a prisão preventiva da paciente foi decretada mediante fortes indícios de sua integração na organização criminosa Comando Vermelho, sendo a responsável por receber os valores obtidos pelas práticas ilícitas da organização criminosa.

Ainda, informa que “
a paciente não foi encontrada para ser citada pessoalmente da denúncia (ID’s 103076041/103076103), tendo este juízo determinado sua citação por edital (ID 104106501), tendo transcorrido o prazo do edital sem qualquer manifestação da paciente (ID 105705739), diante do que foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional (ID 105735984). A paciente se encontra na condição de foragida, tendo a mesma ingressado com pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (ID 95249513 – autos do processo 0801485-93.2023.8.14.0401), tendo este juízo especializado, corroborado pelo parecer ministerial, indeferido o pleito
”.

Pois bem, da análise dos autos, sobretudo da Decisão que indeferiu o pleito de prisão domiciliar, denota-se que está de acordo com a norma processual e penal vigente, uma vez que, embora seja a paciente mãe de filhos menores de doze anos de idade, é incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo vista que sua situação é excepcionalíssima e evidencia que seus filhos estariam em risco diante de seu estado de liberdade.

Assim, na ausência do fumus boni iuris necessário,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o decreto preventivo em face de
THAIS DA COSTA OLIVEIRA
nos autos do processo de n°
0820599-18.2023.8.14.0401
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2024